Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000828-64.2021.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo AYLON DAVID NEVES , em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de cumprimento de sentença movida em face de LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA, indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material na sentença.
Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que é evidente a ocorrência de erro material na hipótese, eis que o Autor/Agravado pleiteou em sua inicial o montante de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) em decorrência da morte de 59 (cinquenta e nove) animais. No entanto, ao sentenciar o feito, o Julgador de primeiro grau determinou que o Requerido/Agravante pagasse o valor de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais) a título de ressarcimento pela morte dos referidos animais.
Ressalta que a coisa julgada não atinge o erro material verificado em sentenças, porquanto é relativizada neste caso, haja vista a disposição do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.
Aduz que diante do referido erro material, teve que pagar ao Agravado a quantia de R$ 671.843,68 (seiscentos e setenta e um mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) a mais que o valor devido.
Afirma, ainda, “que o referido montante, indevidamente pago em 01/08/2014, alça nesta data R$ 758.313,32 (setecentos e cinquenta e oito mil trezentos e treze reais e trinta e dois centavos)”.
Forte nestes argumentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao Agravo, a fim de que seja “determinado que o Agravado restitua, em favor do Agravante, o valor de R$ 1.715.306,83 (um milhão, setecentos e quinze mil, trezentos e seis reais e oitenta e três centavos), referente ao valor indevido que recebeu do agravado, cujo valor deverá ser integralmente atualizado até a efetiva restituição, sob pena da incidência de multa”.
No mérito, requer a confirmação da tutela recursal requerida.
O pedido liminar foi indeferido (ID 75083481).
Contrarrazões sob o ID 78378454.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra modificar dispositivo da sentença transitada em julgado para reconhecer erro material.
Em suas razões recursais o Agravante manifesta interesse no seu pleito no seguinte sentido (ID 73245968, pg. 22):
“Inicialmente deve-se consignar que, o pedido formulado pelo agravante, desde o primeiro grau de jurisdição, não pretende desconstituir qualquer elemento declaratório ou condenatório decorrente da r. sentença, mas, apenas, limitar a parte dispositiva da sentença e o procedimento do cumprimento de sentença ao valor real do pedido apresentado nos autos e que foi objeto de apreciação e deferimento judicial.”
(sem destaque no original)
Consoante se extrai dos autos, a sentença com alegado erro material teve o trânsito em julgado na data de 22/07/2008, ou seja, há mais de 10 anos, bem como, posteriormente já houve cumprimento de sentença, também extinta com resolução do mérito, com fulcro no art. 794, I do CPC.
Como se observa, o pedido formulado não deve ser conhecido, pois existe enumeração taxativa prevista no artigo 1015 do CPC para cabimento de Agravo de Instrumento, bem como, a via adequada para discutir sentença transitada em julgado seria na ação rescisória e cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno.
Assim, não é cabível, nos estreitos limites de cognição do Agravo de Instrumento, a discussão acerca de erro material em decisão transitada em julgado, pois, o que se pretende discutir aqui é a relativização da coisa julgada.
Consequentemente, abrangeria o mérito e a reforma da sentença e não apenas o acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada.
Além de não ser a via adequada, o Agravante fundamenta o pedido artigo 494, I do CPC, que nada fala que o erro material pode ser alegado ad infinitum, ou suplantar a coisa julgada. Senão vejamos:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
Apesar do artigo autorizar a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, nada diz acerca dos limites temporais para que isso ocorra e no vertente recurso, a sentença transitou em julgado há anos.
Ressalta-se ainda, que embora o erro material possa ser reconhecido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, alegado erro ocorreu no dispositivo da sentença e não pode suplantar a autoridade constitucional da coisa julgada:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (sem destaque no original)
Com efeito, não se abre nova oportunidade de rediscutir, ad infinitum, questões já abrangidas pela autoridade da coisa julgada formal ou material.
Vale ressaltar ainda, que o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Na hipótese, contudo, tem-se que o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso em comento, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO, LIMITES E CONTEÚDO DA MATÉRIA TRÂNSITA EM JULGADO. RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.SE O JUSTO DESLINDE DA CAUSA PASSA, NECESSARIAMENTE, PELA ANÁLISE DOS EFEITOS, EXTENSÃO E CONTEÚDO DA COISA JULGADA OCORRIDA EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO QUE INSTRUI O MÓDULO DE EXECUÇÃO, TENDO SIDO INCLUSIVE AJUIZADA DEMANDA RESCISÓRIA QUESTIONANDO A VALIDADE DO REFERIDO TÍTULO, EVIDENTE A IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO EM SEDE RECURSAL. 2.RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
(TJ-DF - AGI: 20070020097422 DF, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2007, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 28/03/2008 Pág. : 85)
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ABORDAGEM NO MOMENTO OPORTUNO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - AÇÃO RESCISÓRIA - CABIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Após o trânsito em julgado da sentença, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida pela via da ação rescisória.
(TJ-MT - AGV: 00058794920168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 17/02/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2016).
Nessa esteira, à toda evidência, o ato judicial invectivado não comporta a interposição do Agravo de Instrumento.
Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora